Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-08.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-08.2023.8.14.0104

APELANTE: TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, BEM COMO AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.

2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.

3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, COM REVISÃO EX OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, para aquele previsto no art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido nessa superior instância pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta nos autos do caderno policial n. 00155/2023.100004-3 que aos 03/01/2023, por volta das 06h27min, os denunciados JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE foram detidos em flagrante delito, por adquirir, ter

em depósito e expor à venda drogas ilícitas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consoante Auto de Apreensão e Apresentação.

Ainda, apurou-se que a denunciada ROSANA DA SILVA GOMES colaborava para o comércio das substâncias entorpecentes, exercendo o papel de “olheira”, comunicando aos denunciados a movimentação do local e eventual presença da Polícia.

DOS FATOS

Segundo as informações coligidas nos autos do Inquérito Policial em referência, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas nas proximidades do terminal rodoviário de Breu Branco, quando receberam denúncia de uma pessoa, que não quis se identificar, dando conta de que em um quitinete, de portão preto, situado na Rua Pastor Araújo, ao lado da Escola Jorge Amado, haviam dois rapazes comercializando drogas, os identificando como Tafarel e João.

Segundo informado à guarnição, os denunciados estariam utilizando mais de um quarto do bloco de quitinetes para a traficância e eram acobertados pela nacional Rosana, ora denunciada, apontada como “olheira”, posto que estaria observando o movimento da via pública, a fim de alertar aos denunciados sobre eventual presença de guarnição da Policia Militar.

Foi informado à guarnição, que o denunciado Tafarel estaria recebendo a droga de um indivíduo identificado como Victor Gabriel Pardinho, o qual a armazenava em um dos quartos da instalação. Ainda, obteve-se a informação de que somente seriam vendidas quantidades de droga superiores a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em posse das informações, a guarnição da Polícia Militar solicitou que o denunciante a levasse até o referido local.

Sendo conduzida ao endereço, pelo denunciante, a guarnição estrategicamente montou campana na Rua do carvão, próximo ao SAMU, para observar a movimentação do local apontado como ponto de comercio de ilícitos.

Segundo depoimentos, por cerca de meia hora, a guarnição permaneceu em observação e identificou grande movimentação de pessoas no local, sendo que ao observar a saída de um indivíduo, em uma motocicleta, os policiais militares diligentemente adentraram ao local e visualizaram o denunciado João entrando no quarto da denunciada Rosana, e o denunciado Tafarel entrando em outro quarto.

Realizada a abordagem do denunciado João Batista, com ele nada foi encontrado, contudo, realizada a abordagem do denunciado Tafarel, foram encontrados dentro de sua cueca uma substancia esverdeada, conhecida como “maconha”, envolta em plástico transparente, pesando 0,73g.

Feitos os questionamentos sobre a quem pertencia a droga apreendida sob a posse de Tafarel, este disse pertencer ao denunciado João. Em contrapartida, o denunciado Joao batista disse pertencer ao denunciado Tafarel.

Em continuidade à diligência, os Policiais identificaram que um dos quartos estava com a porta entreaberta e decidiram adentrar. No local, verificou-se que não havia mobília, somente lixo, no entanto, no banheiro, especificamente em cima do vaso sanitário, foi localizada uma mochila preta, contendo 01 (um) tablete de substancia esverdeada, conhecida como “maconha”, envolta em plástico transparente, pesando 0,918g, de onde o denunciado Tafarel visivelmente teria extraído o pedaço de entorpecente apreendido em sua cueca.

Realizados alguns questionamentos à denunciada, esta informou ser amiga dos denunciados e estar gravida do nacional Laércio Miranda, também preso pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, conforme o Auto de Apreensão e Apresentação, foram

apreendidos também: 01 (um) celular marca/modelo Samsung Galaxy A02, cor preta; 01 (um) celular marca/modelo LG K22, cor cinza; 01 (um) celular marca/modelo J4, cor rosa; 01 (uma) mochila, cor preta; e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), em cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, notadamente fracionados para facilitar o comercio dos ilícitos.

Considerando as drogas e objetos apreendidos e utilizados para mercancia, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos de praxe.

Ouvidos pela d. autoridade policial, os denunciados JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e ROSANA DA SILVA GOMES negaram a autoria dos fatos que lhe são imputados, contudo, o denunciado TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE confessou a ter adquirido a droga apreendida do indivíduo denominado Joel, pela importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que esta ficaria guardada no quarto do quitinete para posterior comercialização, neste município.

Questionado se integraria alguma organização criminosa, declarou que não é faccionado, mas que possui autorização do Comando Vermelho para comercializar drogas no município, posto que paga “aos frente” da facção a mensalidade de R$ 200,00 (duzentos reais).

Por fim, o denunciado Tafarel declarou que quem realiza a cobrança da mensalidade é um indivíduo conhecido como GS, vulgo Ganso. Disse que no bairro Novo Horizonte o “frente” é o indivíduo William de Lima Abreu, que atualmente se encontra no

Maranhão, e que Joel, de quem o denunciado comprou a droga, trabalharia com o nacional vulgo “Nego”, o qual é irmão de Laurenice Souza.

A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas mediantes os depoimentos testemunhais, o Auto de Apreensão e Apresentação (pág. 6 do ID n. 84785335), os Termos de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Droga (pág. 4/5 do ID n. 84786438), as Fotografias (pág. 7/13 do ID n. 84785335 e pág.1/3 do ID n. 84786438), o Laudo Definitivo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga (pág.7 do ID n. 84786438), o Boletim de Ocorrência (pág.1/2 do ID n. 84785335), e demais elementos de informação coligidos aos autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA os nacionais JOÃO BATISTA SILVA PASSOS e TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE nas iras do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; e a denunciada

ROSANA DA SILVA GOMES nos moldes do art. 37 da Lei n. 11.343/2006, razão por que requer a instauração da competente ação penal e, após recebida e autuada, seja determinada a citação dos acusados para que respondam aos termos do processo, dando-lhes oportunidade para se defenderem, ouvindo-se as testemunhas arroladas, interrogando-os e, ao final, condenando-os pela prática da referida infração penal.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o ora apelante, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas,
o que não merece prosperar, pois, vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 21174325 - Pág. 5), laudo de constatação provisório (ID 21174326 - Pág. 2), laudo toxicológico definitivo (ID 21174448 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Durante a instrução, a testemunha policial militar Arthur Franco Oliveira dos Santos declarou: “(...) QUE é Policial Militar. QUE a guarnição estava próximo a Rodoviária Municipal, quando uma senhora chegou pedindo socorro (apoio). QUE essa senhora informou que em um kit-net onde ela morava estavam traficando drogas; QUE ela possuía um filho ou neto, não se recorda. QUE ela relatou que depois que o Tafarel passou a residir no imóvel havia muito movimento e ela estava com medo. QUE perguntaram onde era o endereço e a Sra. forneceu. QUE ela relatou sobre os quartos que eles utilizavam, sendo um deles utilizado para guardar a droga. QUE ela tinha ouvido que eles não vendiam a droga por 10 reais mas no valor de 50 reais, em quantidade maior. QUE a Sra. também relatou como eles ficavam na rua, que a Rosana ficava andando de uma esquina para outra, tipo “olheiro” e que ela vendia a droga quando estava sentada nas cadeiras na frente do imóvel. QUE após essas informações, se deslocaram ao endereço fornecido. QUE ao chegarem, perceberam que algumas pessoas que estavam no kitnet correram e a Rosana estava tentando fechar o portão principal do kitnet. QUE conseguiram entrar e abordar o João. QUE com o João não foi encontrado nada. QUE foram até o quarto onde estava o Tafarel. QUE a porta não estava fechada entraram. QUE abordaram o Tafarel e na cueca dele foi encontrado um pedaço grande de entorpecente. QUE se deslocaram ao terceiro quarto e a porta estava entreaberta.QUE no interior desse quarto só tinha lixo, porém no banheiro, em cima do vaso, havia uma mochila, QUE ao abrir a mochila estava um pedaço de maconha. QUE “ao colocar o pedaço que foi encontrado junto ao corpo do Tafarel com esse pedaço encontrado no vaso, colou certinho” (textuais). QUE também encontraram dinheiro. QUE questionaram o Tafarel sobre a propriedade da droga e ele falou que era do João. QUE questionaram o João e ele falou que era do Tafarel. QUE em seguida levaram os acusados para a Delegacia. QUE conhecia o Tafarel e a Rosana quando o marido dela foi preso por tráfico de drogas; QUE antes de abordarem o kitnet, ficaram em “campana” aproximadamente por uns quarenta minutos. QUE observaram que no local havia muito movimento de motocicleta, entrando e saindo (..)”.

A testemunha policial militar Pablo Victor Alves Sousa declarou: “(...) QUE é Policial Militar. QUE teve uma pessoa que relatou sobre a ocorrência na Rodoviária do município. QUE essa pessoa relatou que no quitinete estavam comercializando drogas. QUE essa pessoa repassou o nome, sendo o Tafarel e o João, além de ter mencionado o endereço. QUE fizeram rondas pelo local. QUE ao realizarem a abordagem, um rapaz de moto se evadiu. QUE o Tafarel correu para dentro do imóvel e escondeu o entorpecente que estava com ele na cueca. QUE ele foi abordado e encontrada a substância. QUE foi feita a varredura no local e encontraram outra quantidade de droga (..)”.

O réu João Batista Silva Passos, em seu interrogatório em juízo, em síntese, negou a prática de tráfico de drogas; Que é apenas usuário, Que não tinha conhecimento se Tafarel estava traficando drogas, Que só viu uma droga com Tafarel no momento em que este lhe cedeu um pouco para fumar; Que estava na casa de Rosana devido ao fato de sua namorada está cuidando de Rosana em razão de está grávida.

O réu Tafarel Rodrigues Cavalcante, em seu interrogatório em juízo, em síntese, Que acordou com um policial lhe apontando uma arma e perguntando onde estava as drogas; Que não possuía drogas; Que viu quando o policial saiu com um mochila de um quarto de um senhor deficiente – do qual não recorda o nome –; Que não tinha muita intimidade com os outros réus; Que nunca ouviu falar de os outros réus traficarem drogas; Que não sabe dizer a procedência das drogas apreendidas, pois não era sua. Que o réu João Batista teria sido torturado.

(...).

In casu,
verifico que
as testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que
após permanecerem de campana no local apontado pelo informante – que apontou o lugar onde era praticada mercancia dos entorpecentes –, o policiais adentraram no local, oportunidade em que encontraram na cueca de Tafarel um pedaço de material entorpecente popularmente conhecido como maconha, sendo que em razão do ilícito encontrado em posse de Tafarel, os agentes realizaram buscas pelo local e em um outro quarto encontraram um pedaço maior de maconha, pesando aproximadamente 991g, o qual faltava um pedaço.

Ademais, comparando a fração encontrada na posse de Tafael com a parte que faltava no pedaço maior, verificou-se que se encaixavam perfeitamente, o que fez os policiais concluírem, com razão, que dali Tafarel havia tirado o pedaço da droga que estava em sua cueca.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado,

com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico:

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
fora apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que o juízo sentenciante incorreu em equívoco, data máxima vênia, senão vejamos.

Transcrevo, por imperioso, trecho do laudo toxicológico nº 2023.08.000035-QUI acostado aos autos (ID 21174448 - Pág. 1),
verbis:

(...).

- DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) embalagem confeccionada em filme plástico incolor, no formato de tablete contendo erva seca,
pesando no total 70,0 G (setenta gramas),
o material é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho.

(...).

4 - DO RESULTADO:

No material acima descrito, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocannabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, chamado
MACONHA.

(...). Grifei.

Em sede de dosimetria, o juízo sentenciante assim fundamentou a decisão combatida,
verbis:

(...).

1ª FASE:
Na primeira etapa da dosimetria das penas, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pelo que faço conjuntamente em relação aos dois réus condenados, separadamente:

a. Em relação à Culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime;

b. Na folha de antecedentes do acusado consta ação penal em foi condenado com sentença transitada em julgado. Em razão disso, deixo para considerá-la na segunda fase da dosimetria.

c. Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

d. Personalidade reputada favorável, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade da agente;

e. As circunstâncias do crime não desbordam dos elementos do tipo penal.

f. O motivo, e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima torna-se prejudicado em razão do tipo penal.

g. Considerando o disposto no art. 42, da lei 11.343/06, analiso a quantidade de droga encontrada com o agente. Conforme laudo pericial foram apreendidas,
aproximadamente, 991 g (em duas porções) de substância identificada como Maconha.
Dessa forma, considerando a quantidade de material entorpecente, valoro-o negativamente.

Dessa forma, considerando a existência de uma circunstância negativa, fixo as penas-bases acima do mínimo legal, sendo que ficará em
6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

(...). Grifei.

Dessa feita, revendo a dosimetria de ofício com fulcro na erronia do julgado no que concerne à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, verifico que não há atenuantes a serem reconhecidas. Quanto às agravantes, verifico que o réu é reincidente, conforme bem ponderou o juízo sentenciante, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e derradeira etapa, não há caracterização de causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda do ora apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em atenção a reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[2]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento
,
redimensionando a reprimenda
ex officio
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 25/02/2025